Tribunal: TJDFT
Processo: 0717472-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 924, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, além de não ter impugnado os cálculos apresentados pelo executado no momento oportuno, o exequente deixou de apresentar planilha atualizada com os valores que considerava devidos, bem como incluiu valores prescritos e em desacordo com o título executivo judicial.
2. A contadoria atendeu a todas as determinações do juiz e elaborou os cálculos em conformidade com o título executivo judicial formado nos autos. Correta é a extinção da fase de cumprimento da sentença, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.